Tribunal: STF
Processo: STP 458
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se  de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo município de Cuiabá com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0000252-35.2020.5.23.0002.
    Informa que, contra essa decisão, apresentou Suspensão de Segurança nº 0000119-96.2020.5.23.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, cujo pedido foi indeferido pelo Pleno da Corte, o que deu ensejo à presente suspensão de tutela provisória no Supremo Tribunal Federal.
    É breve o relatório. Decido.
    A suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, tutela antecipada e de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional.
    No presente caso, não se tem notícia da apresentação da medida de suspensão perante o Tribunal Superior do Trabalho, tendo a medida de suspensão contra decisão do tribunal regional do trabalho sido apresentada diretamente neste Supremo Tribunal, o que impede o conhecimento da medida nesta Corte.
    Dessa perspectiva, a parte requerente não logrou demonstrar a existência de decisão “proferida, em única ou última instância, pelos tribunais locais”, apta a instaurar a competência do Supremo Tribunal para a apreciação dos pedidos de suspensão de segurança e de liminar, nos termos do art. 297 do RISTF c/c o art. 4º da Lei nº 8.437/92.
    É o teor do disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
    Não há a possibilidade de que, nessas circunstâncias, se tenha instaurada a jurisdição desta Corte, sob pena de se admitir verdadeira pretensão per saltum, com violação do postulado do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento à suspensão de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicada, por conseguinte, a medida liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente